Tribunal: TJDFT
Processo: 0754147-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PODER FAMILIAR. GUARDA COMPARTILHADA. ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. Salvo situações excepcionais, o pai possui direito de participar da vida escolar dos filhos, ainda que se trate de guarda unilateral, pois esse regime jurídico não tem o efeito de obstar a participação do pai na formação dos filhos (art. 1.583, §5o, do Código Civil).
3. Em busca do melhor interesse do menor (princípio norteador das decisões que envolvem a guarda e a regulamentação de visitas), não é adequado impedir a participação do pai no processo de escolha da instituição de ensino que o filho será matriculado.
4. Nos termos do art. 1.632, § 1o, do Código Civil, “Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.”
5. A escolha da instituição escolar dos filhos é escolha conjunta dos pais que, caso não consigam entrar em acordo, podem recorrer ao juiz para solução do conflito. A ausência de consenso entre os pais, somada à necessidade de garantir o bem-estar emocional e educacional da menor, justificou a intervenção judicial.
6. Uma nova mudança de escola, no meio do ano letivo, pode acarretar prejuízos à rotina e ao desenvolvimento educacional da menor e contraria o princípio do melhor interesse da criança.
7. O encerramento do ano letivo será nova oportunidade para que os pais reavaliem, em decisão conjunta, a escola mais adequada para a filha. O exercício responsável do poder familiar pressupõe a busca pelo consenso e a tomada de decisões pautadas no melhor interesse da criança.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.